Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600489-83.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RENATO DACILIO FLORES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44528934
01/06/2025
18:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44528934 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.146
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600489-83.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JORNAL PLURAL LTDA
ADVOGADO: RENATO DACILIO FLORES - OAB/PR5025
RECORRIDA: MEIRYANE PAOLA ANDRADE DE BASTOS
RECORRIDA: EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA
ADVOGADO: RENATO SERGIO PAREDES BARROSO - OAB/PR33857
RECORRIDO: MM JORNALE PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICACAO LTDA
ADVOGADO: RENATO SERGIO PAREDES BARROSO - OAB/PR33857
RECORRIDO: EDITORA KARINA LTDA - ME
ADVOGADO: CRISTIANO GUERIOS NARDI - OAB/PR53738
RECORRIDO: HOJE EDITORA LTDA
ADVOGADO: CRISTIANO GUERIOS NARDI - OAB/PR53738
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
MATÉRIAS
VEICULADAS
EM
PORTAIS
DE
INTERNET.
LIBERDADE
DE
IMPRENSA.
INEXISTÊNCIA
DE
DESINFORMAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44528934 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que julgou improcedente
representação
eleitoral
proposta
contra
veículos de comunicação, para a apuração
de divulgação de conteúdo desinformativo
e ofensivo em matérias jornalísticas, com o
objetivo de influenciar negativamente o
eleitorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
averiguar se a divulgação de matérias
jornalísticas, que noticiam a existência de
processos
judiciais
em
desfavor
de
candidato, configura propaganda eleitoral
irregular por meio da veiculação de conteúdo sabidamente inverídico ou
descontextualizado, de modo a violar o art.
57-D da Lei nº 9.504/97 e justificar a
imposição
de
multa
aos
veículos
de
comunicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção da Justiça Eleitoral em
relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser pontual, garantindo o mínimo
impacto possível no debate democrático,
conforme estabelece o art. 38 da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
4. O direito à liberdade de expressão e ao
debate público de ideias, embora essencial,
não pode ser utilizado como escudo para
condutas que comprometam a integridade
do processo eleitoral e prejudiquem a honra
e
imagem
dos
candidatos,
contudo
as
restrições ao debate devem ser realizadas
com cautela, principalmente quando se
referir à atividade da imprensa.

Num. 44528934 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
5. A liberdade de imprensa, garantida no
art.
220
da Constituição Federal, é fundamental para a manutenção da
democracia, pois garante que a sociedade
tenha acesso a informações diversas, o que
é essencial para a formação de opiniões
informadas.
6. No caso em apreço, os veículos de
comunicação noticiaram a existência de
processos nos quais o candidato estaria
sendo acusado de golpes e fraudes financeiras, o que é comprovadamente
verdadeiro, sem fazer menção ou induzir à
ideia de condenação.
7. Não havendo flagrante inverdade ou
ofensa à honra nas matérias impugnadas,
inviável a aplicação da multa pretendida
pelos
recorrentes,
o
que
seria
medida
violadora da liberdade de imprensa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A divulgação, por
veículos de imprensa, de notícias sobre a
existência
de
processos
judiciais
envolvendo candidato a cargo eletivo, sem
menção a condenações e com respaldo em
informações verídicas, não configura propaganda eleitoral negativa ou
desinformação apta a ensejar a aplicação de
multa por violação ao art. 57-D da Lei nº
9.504/97,
porquanto
tal
medida
representaria indevida restrição à liberdade
de imprensa e ao debate democrático.
_________

Num. 44528934 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 220; Lei nº 9.504/1997, art. 57-D;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Rp
nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022; TSE, Rp
nº 060180731, Min. Alexandre de Moraes,
DJE
de
27/10/2023;
TRE-RJ,
REl
nº
060041129,
Desa.
Kátia
Valverde
Junqueira, DJE de 09/12/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML e JAIRO
APARECIDO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona
Eleitoral - Curitiba (id. 44142396), por meio da qual a representação ajuizada
pelos recorrentes contra JORNAL IMPACTO PARANÁ, JORNAL PLURAL,
HOJEPR, XV DE CURITIBA, JORNAL ÔNIBUS DE CURITIBA e JORNALE,
para apuração de violação aos arts. 242 do Código Eleitoral, 10 da Resolução
TSE nº 23.610/2019, 2º da Resolução TSE nº 23.714/2022 e 57-D da Lei nº
9.504/97, foi julgada improcedente.
Em suas razões (id. 44142419), os recorrentes sustentam que os direitos à

Num. 44528934 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
liberdade de expressão e de informação, embora previstos na Constituição
Federal, não são absolutos.
Apontam que nos compartilhamentos realizados pela imprensa, verifica-se
excessos e publicações de matérias com tentativas explícitas de desabonar sua
imagem, induzindo os eleitores a questionarem inclusive a índole do então
candidato a vice-prefeito.
Referem que as matérias publicadas são falsas e caluniosas e possuem objetivo
claro de influenciar os eleitores, criando conteúdo viral com fins espúrios,
confundindo o eleitorado e criando estados mentais que prejudicam o resultado
natural do pleito, o que implica em publicidade irregular.
Afirmam que a propaganda veiculada pelos recorridos vai de encontro ao
disposto no art. 242 do Código Eleitoral, arts. 9º e 10 da Res. TSE nº 23.610/19 e
art. 2º da Res. TSE nº 23.714/22.
Sustentam que em consulta ao “Divulgacand” e ao PJe é possível se deparar com
as certidões criminais do candidato Jairo, das quais não se extrai nenhuma
condenação com trânsito em julgado capaz de comprovar que ele cometeu
qualquer ilícito, o que evidencia que as publicações violaram o art. 57-D da Lei
nº 9.504/97, estando as recorridas sujeitas à multa correspondente.
Por fim, requerem a reforma da sentença e a total procedência da representação.
Em suas contrarrazões (ids. 44142441, 44142439 e 44142437), as empresas
recorridas Jornal Plural, Hoje Editorial Ltda e Editora Karina Ltda argúem a
preliminar de não conhecimento recursal em razão da violação ao princípio da
dialeticidade e, no mérito, afirmam que as matérias foram veiculadas no

Num. 44528934 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
exercício da liberdade de expressão e que com a presente demanda os recorrentes
pretendem impor censura à imprensa. Pugnam pelo desprovimento do recurso,
com a manutenção integral da sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44146784), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 13/10/2024 (id. 44142409) e o recurso protocolado
em 14/10/2024 (id. 44142419), sendo, portanto, tempestivo.
Em preliminar os recorridos Hoje Editora Ltda, Editora Karina Ltda e Jornal
Plural suscitam a violação ao princípio da dialeticidade (ids. 44142437,
44142439 e 44142441), aduzindo que a parte recorrente deixou de infirmar
fundamentadamente os motivos que ensejaram a improcedência da ação, tendo
apenas repisado os argumentos trazidos na inicial.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida;
[grifou-se]
Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Renato Brasileiro de Lima (Manual de processo penal:

Num. 44528934 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
volume único. 6 ed. rev. Ampl e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1671-
1672):
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter
os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do
recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da
decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar
suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da
fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in
procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração
ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o
julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado pôr termo na
hipótese em que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido
formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600,
§4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo
juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa).
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte
contrária possa elaborar suas contrarrazões; b) fixar os limites de atuação do
Tribunal na apreciação do recurso.
Nessa mesma linha, os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo
[livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.
Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha

Num. 44528934 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, tem-se que a sentença de improcedência da ação foi
fundamentada, resumidamente, no fato de que as supostas propagandas
impugnadas pela parte representante correspondem a notícias jornalísticas
legítimas e inseridas no contexto do debate político, nas quais não se verifica a
veiculação de desinformação, fato inverídico ou descontextualizado, bem como
de que não houve referência “em nenhum momento, em condenações criminais,
mas apenas que o vice responde a processos por fraudes financeiras, o que já se
demonstrou verdadeiro nesta e noutras oportunidades”.
Já a parte recorrente, conforme relatório supra, argumentou em seu recurso que
os direitos às liberdades de expressão e de informação, em especial da imprensa
durante o período eleitoral, não são absolutos e que nas reportagens “verifica-se
excessos e publicações de matérias com tentativas explícitas em denegrir a
imagem dos candidatos, fazendo com que os eleitores questionem inclusive a
índole do candidato a vice-prefeito”, defendendo ter havido descontextualização.
Assim, contrário do afirmado pela parte recorrida, o recurso atende aos demais
requisitos de admissibilidade, não afrontando o princípio da dialeticidade.
Com efeito, embora as razões recursais repisem os argumentos constantes da
inicial, houve contraposição aos fundamentos contidos na sentença,
especialmente quanto à alegada existência de descontextualização nas matérias
impugnadas.
Importante ressaltar que o que se busca pelo princípio da dialeticidade é garantir
o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do

Num. 44528934 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal
destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, vê-se que o recurso interposto atende esse requisito,
infirmando os fundamentos da sentença e indicando o motivo do inconformismo.
Afasto, portanto, a preliminar arguida e estando preenchidos todos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão do suposto
compartilhamento de notícias por parte dos recorridos com conteúdo
descontextualizado, implicando na disseminação de informações falsas e
caluniosas sobre o recorrente então candidato a vice-prefeito, Jairo Aparecido
Ferreira Filho, com o objetivo de criar estados mentais que prejudicam o
resultado natural do pleito.
Veja-se as imagens trazidas pela inicial relativas às notícias veiculadas:
A decisão de origem não reconheceu a alegada descontextualização no referido
vídeo, estando assim fundamentada:
Prioritariamente, diante do princípio do direito eleitoral mínimo, deve ser
resguardada a liberdade dos portais de informação e da imprensa, desde que
não se extrapole o direito à liberdade de expressão e manifestação a ponto de
justificar a atuação desta Justiça Especializada.
Nesse contexto, os portais e a imprensa exercem relevante função de bem
informar a população através de matérias jornalísticas veiculadas em seus
sites, redes sociais e por distribuição de periódicos impressos.
A veiculação de matérias jornalísticas especialmente em época eleitoral,
resguardada a linha editorial do veículo, deve ter conteúdo informativo com
presença de imparcialidade, sem preferências.
Os representados atuam como portal, provedor de conteúdo e serviços de
informação na internet.
Nada obstante, ao compulsar a inicial e as matérias indicadas, verifico

Num. 44528934 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
corresponder a meras notícias jornalísticas, especialmente quando se faz
referência ao julgamento de Pedido de Direito de Resposta n. 0600228-
21.2024.6.16.0004, esse no qual deliberou-se sobre a participação da
candidata representante em live promovida através do Youtube da JOVEM
PAN, quando questionada pelos apresentadores acerca de seu vice sobre
algumas denúncias de prática de crime financeiro em três processos de
estelionato, apropriação indevida de dinheiro e de compor um esquema de
pirâmide financeira.
Anota-se, ainda, que similar pedido de remoçãoexclusão de conteúdo
jornalístico também foi objeto de julgamento no mencionado Pedido de
Direito de Resposta n. 0600228-21.2024.6.16.0004. Naqueles autos indeferiu-
se o pedido liminar e julgou-se improcedente a ação.
Cumpre pontuar que O JORNAL PLURAL na sua defesa, igualmente, listou
os atuais processos judiciais em desfavor do representante JAIRO: Autos n.
0706806-35.2023.8.07.0001 (25ª Vara Cível de Brasília/DF); Autos n.
0012499-58.2024.8.16.0194 (22º Vara Cível de Curitiba/PR) e Autos n.
1003381-53.2023.8.26.0564 (3ª Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP).
De modo que as notícias veiculadas pelos representados não correspondem a
desinformação, fato inverídico ou descontextualizado que atinja a integridade
do processo eleitoral.
Ao contrário, correspondem a matérias jornalísticas inseridas no contexto do
debate político e de pleno interesse do eleitorado.
Preserva-se, de tal modo, o direito constitucional a livre manifestação de
pensamento e resguardada a liberdade dos portais de informação e de
imprensa, direito passível de limitação quando ofender honra ou imagem de
candidato, partido político ou coligação ou quando divulgar fato sabidamente
inverídico (situação não verificada).
Por fim, adoto como razões de decidir um fragmento do parecer conclusivo
do MPE, transcrevendo-o: “Ao analisar o teor das publicações, verifica-se
que não se fala, em nenhum momento, em condenações criminais, mas
apenas que o vice responde a processos por fraudes financeiras, o que já se
demonstrou verdadeiro nesta e noutras oportunidades, inclusive. Desse
modo, não é possível considerar que as matérias veiculadas pelos
representados possam ser consideradas alheias ao debate político,
inverídicas ou com conteúdo desinformativo. Na realidade, as matérias
indicadas correspondem a notícias jornalísticas de interesse relevante do
eleitorado, razão pela qual não podem ser suprimidas”.

Num. 44528934 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo-se o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.
De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem
ser rebatidas no espaço do debate público, durante a campanha eleitoral, sem a
necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito
constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.
A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-

Num. 44528934 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente
inverídicos
ou
substancialmente
manipulados
devem
ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do

Num. 44528934 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos
e
narrativas
de
natureza
eminentemente
políticas
-
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)
Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)
Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo, quando tem
caráter eleitoral e extrapola os limites da liberdade de expressão, configura
violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da multa nele
prevista.
Essa discussão, travada sob as regras da propaganda eleitoral, deve ser aplicada
com cautela redobrada quando o conteúdo é veiculado por órgãos de imprensa.

Num. 44528934 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
Com efeito, a liberdade de imprensa, garantida no art. 220 da Constituição
Federal, é fundamental para a manutenção da democracia, pois garante que a
sociedade tenha acesso a informações diversas, o que é essencial para a formação
de opiniões informadas. A imprensa atua como uma espécie de mecanismo de
fiscalização externa dos poderes, expondo abusos, corrupção e violações de
direitos, promovendo transparência e responsabilidade pública.
Quando a imprensa é livre, permite-se o debate aberto e plural, elementos
cruciais para uma democracia saudável, onde os cidadãos podem participar
ativamente e questionar decisões que impactam suas vidas. Limitar essa
liberdade enfraquece a própria base da democracia.
Limitar a atuação da imprensa a pretexto de impedir que as notícias veiculadas
impactem na avaliação dos eleitores sobre candidatos é negar essa liberdade. A
limitação é possível, pois nenhum direito é absoluto, mas apenas nos casos em
que o conteúdo divulgado é evidentemente desinformativo ou gravemente
descontextualizado, o que, como já reforçado, não se verifica no caso em apreço.
Nesse sentido:
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO
DE
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
CONTEÚDO
VERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra sentença que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular fundada na divulgação de matéria jornalística
supostamente inverídica e descontextualizada, com o objetivo de prejudicar a
campanha eleitoral do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44528934 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
2. A controvérsia dos autos consiste em averiguar se a matéria jornalística
divulgada pelo recorrido a qual narra a condenação do representante em sede
de representação por divulgação de pesquisa fraudulenta, teria o condão de
configurar propaganda eleitoral negativa por meio de veiculação de conteúdo
sabidamente inverídico ou descontextualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria jornalística divulgada pelo recorrido reproduz fatos verdadeiros
e notórios, amparados em decisão judicial já proferida, nos moldes do art.
374, I, do CPC, sem evidências de manipulação ou descontextualização
deliberada. Matéria que informa a condenação, pelo juízo eleitoral, do
candidato a prefeito, ora recorrente, bem como dos demais representados,
citando a legislação, bem como transcrevendo trechos da sentença.
4. A atuação do Poder Judiciário no controle de conteúdo eleitoral deve ser
mínima, privilegiando a liberdade de informação e comunicação inerente à
imprensa, salvo quando caracterizadas manifestações abusivas ou conteúdos
sabidamente inverídicos. Tal cautela deve ser observada com ainda mais
rigor quando se tratar de veículo de imprensa que atua amparado pelas
liberdade de expressão e de imprensa, pressupostos fundamentais de um
Estado Democrático de Direito.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral constatou que o conteúdo da matéria é
verídico e amplamente divulgado por outros veículos de comunicação,
configurando-se como mera reprodução de fatos notórios e não como
propaganda eleitoral negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido, na linha do Parecer Ministerial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV, IX, e XIV; Lei nº
9.504/1997, arts. 36, caput, 57-D e 58; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts.
9º e 9º-C; CPC/2015, art. 374, I.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REPRESENTAÇÃO nº 060175450,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE, 04.08.2023.
(TRE-RJ. REl nº 060041129, Desa. Kátia Valverde Junqueira, DJE de
09/12/2024)
No caso em apreço todos os veículos de comunicação recorridos repercutiram em
seus sites que o recorrente Jairo Aparecido Ferreira Filho estaria sendo acusado
de estelionato. Confira-se os trechos das manchetes: “Acusações de estelionato”,

Num. 44528934 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
“Acusado de estelionato”, “Acusado de fraudes financeiras”, “Responde a
processo de R$ 1 milhão por suposto golpe em idosa”, “Acusado de fraude”. Em
nenhuma das reportagens impugnadas há referência à eventual condenação,
tampouco elementos que permitam essa conclusão a partir de uma interpretação
legítima.
Ademais, como bem apontado na sentença recorrida, restou devidamente
demonstrado que o recorrente Jairo Aparecido Ferreira Filho efetivamente
responde a diversos processos, dentre os quais “Autos n.
0706806-
35.2023.8.07.0001 (25ª Vara Cível de Brasília/DF); Autos n. 0012499-
58.2024.8.16.0194 (22º Vara Cível de Curitiba/PR) e Autos n. 1003381-
53.2023.8.26.0564 (3ª Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP)”, sob a
alegação de golpes financeiros.
Os referidos processos, evidentemente, não foram apontados nas certidões
apresentadas pelo recorrente em seu processo de registro de candidatura, tanto
porque a legislação exige que os requerimentos de registro sejam instruídos
apenas com certidões criminais, quanto porque as certidões abrangem apenas a
circunscrição do pleito. Isso pode demonstrar uma falha da legislação eleitoral
quanto à verificação da vida pregressa dos pretensos candidatos, mas não a
inverdade daquilo que foi divulgado na imprensa.
Destarte, não havendo flagrante inverdade ou ofensa à honra nas matérias
impugnadas, inviável a aplicação da multa pretendida pelos recorrentes, o que
seria medida violadora da liberdade de imprensa, conforme lição do Min. Celso
de Mello:
A interdição judicial imposta a jornalistas e a empresas de comunicação
social, impedindo-os de noticiar ou de veicular dados relativos a práticas
ilícitas ocorridas nos meios governamentais, não importando a posição

Num. 44528934 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
hierárquica dos agentes públicos envolvidos, configura, segundo entendo,
clara transgressão ao comando emergente da Constituição da República que
consagra, em plenitude, a liberdade de imprensa.
(A importância fundamental da liberdade de imprensa, disponível em
https://direito.usp.br/noticia/e1b52f3319a8-a-importancia-fundamental-da-
liberdade-de-imprensa)
Tem-se, assim, que a decisão proferida pelo Juízo de origem se deu nos estritos
termos da legislação e nos limites definidos pela jurisprudência desta Corte
Eleitoral, não merecendo reforma.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença
recorrida, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600489-83.2024.6.16.0004 - Curitiba -

Num. 44528934 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118433246400000043470368
Número do documento: 25060118433246400000043470368
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 14:02:59
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogada dos RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JORNAL PLURAL LTDA - Advogado do(a)
RECORRIDO: RENATO DACILIO FLORES - PR5025 - RECORRIDOS: MM JORNALE PORTAL DE
NOTICIAS E COMUNICACAO LTDA, EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - Advogado do(a)
RECORRIDA: RENATO SERGIO PAREDES BARROSO - PR33857 - RECORRIDAS: EDITORA
KARINA LTDA - ME, HOJE EDITORA LTDA - Advogado das RECORRIDAS: CRISTIANO GUERIOS
NARDI - PR53738 - RECORRIDA: MEIRYANE PAOLA ANDRADE DE BASTOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.05.2025